Tribunal: TJES
Processo: 0009954-40.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009954-40.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JURANDI DA SILVA MONTEIRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS Nº 0009954-40.2020.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 03

APELANTE:
LUCAS FERREIRA BORGES

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR J. BERMOND

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Trata-se de apelação criminal interposta por
JURANDI DA SILVA MONTEIRO
em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena definitiva em 10 (dez) dias-multa, mantida a base unitária do valor, conforme sentença no
id13358514
.

Em suas razões recursais (
id13358530
), sustenta o apelante, em síntese, a
absolvição
pela ausência de provas contundentes e atipicidade da conduta, na forma do disposto nos incisos II e VII do art. 386 do CPP.

Em contrarrazões o
parquet
requereu o conhecimento do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando apto ao conhecimento, e que no mérito seja
negado provimento
ao apelo, a fim de que seja integralmente mantida a sentença proferida nos autos, consoante razões aduzidas no
id13359234
.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, ao valorar adequadamente o acervo probatório e aplicar corretamente o sistema normativo, uma vez que restou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, por meio do Boletim Unificado carreado aos autos, ratificado pela oitiva da testemunha e interrogatório do denunciado.

No caso dos autos, tenho que restou efetivamente comprovado pelo contexto probatório que a prática delitiva em discussão ocorreu conforme narrado na inicial acusatória, mormente através do Termo Circunstanciado e o Boletim Unificado e que deram substrato ao édito condenatório.

As provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova. O delito de ameaça é crime formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor.

No caso, uma vez comprovado que a vítima ficou amedrontada pela ameaça de morte proferida pelo acusado, situação evidenciada pelo fato dela ter buscado auxílio policial, registrado ocorrência e manifestado interesse na representação, impõe-se a condenação pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Em outras palavras, restando o delito consumado em face do dolo do apelante em ameaçar a vítima, o que caracteriza conduta antijurídica, típica e culpável, não há que se falar em atipicidade da conduta, tampouco carência de provas. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/1995 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)